Tribunal: TJDFT
Processo: 0743093-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. REFORMA DE DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de guarda de regulamentação de visitas, proposta pela genitora. A decisão agravada entendeu ausente o requisito atinente à probabilidade do direito, levando em conta alteração posterior, decorrente de medida provisória de urgência imposta contra o genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, negada na ação principal, na qual a parte visa às visitas provisórias aos filhos, de forma presencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1589 do CC, assim como o art. 227 da CF/88 visam a resguardar o direito dos pais ao contato com os filhos, sem olvidar o melhor interesse dos menores, até mesmo em face destes.
4. No caso, os elementos probatórios até aqui colhidos e, em sede de limitada de cognição que é próprio do recurso de agravo de instrumento, não permitem inferir que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em que a parte visa à concessão de visitas provisórias, sobretudo porque estudo do NURAV esclareceu sobre a temeridade, ao menos neste momento, do contato entre genitor e seus filhos, evitando risco à incolumidade física e psíquica destes e à genitora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5.Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca de risco imediato de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. A ausência de demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ao direito, impedem a concessão da tutela de urgência vindicada, sendo aconselhável aguarda o amadurecimento da causa nos autos principais, mediante a devida instrução probatória.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227. CPC, art 300 e 914 e 1019, inc. I. CC, art. 1589.
Jurisprudência: Acórdão 2054369, 0725209-84.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025